Tribunal: TJPA
Processo: 0812121-89.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812121-89.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: JULIO CESAR MELO DO CARMO

PACIENTE: WELLINGTON COSTA PIMENTEL

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PACAJA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Wellington Costa Pimentel, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, III, e 211 do Código Penal. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a custódia cautelar e pleiteia a revogação da prisão, alegando endereço fixo, ocupação lícita e internação voluntária em clínica de reabilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está amparada em fundamentos concretos, especialmente diante da alegada ausência de contemporaneidade; (ii) verificar se as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP seriam suficientes para substituir a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva fundamentou-se na gravidade concreta da conduta, especialmente pelo modo brutal da execução do crime, com ocultação do cadáver em poço localizado na zona rural.

4. A fuga do paciente por quase dois anos, aliada à não comunicação voluntária da suposta internação em clínica terapêutica, configura risco real à aplicação da lei penal e à credibilidade da jurisdição criminal.

5. A jurisprudência do STJ admite a contemporaneidade dos fundamentos quando demonstrado risco atual à persecução penal, independentemente do lapso entre os fatos e a captura.

6. A alegada internação do paciente não possui força para afastar os fundamentos da prisão preventiva, notadamente diante da ausência de elementos objetivos que justifiquem sua necessidade clínica e a intenção de colaborar com a Justiça.

7. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. A fuga do distrito da culpa configura fundamento idôneo e atual para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 2. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva se verifica no momento da decretação, desde que persistentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. 3. A alegada internação terapêutica não possui força suficiente para afastar o risco concreto à aplicação da lei penal evidenciado pela conduta do paciente após o crime.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXVI; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 977.870/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 11/6/2025, DJEN 18/6/2025; STJ, RHC 203.710/AP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12/11/2024, DJE 19/11/2024.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos sete dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 05 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
WELLINGTON COSTA PIMENTEL
, em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Pacajá/PA, nos autos da ação penal nº 0801751-43.2022.8.14.0069.

Consta da impetração que o paciente teve decretada sua prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IlI c/c art. 211, ambos do CPB.

Alega, o impetrante, que o decreto preventivo carece de fundamentação concreta, estando lastreado em meras conjecturas e na gravidade abstrata do delito, sendo que não há elementos, nos autos, que demonstrem risco de fuga, tampouco de reiteração delitiva, obstrução da instrução criminal ou ameaça à ordem pública.

Aduz que o paciente possui endereço certo e conhecido, desenvolve atividade laboral e, inclusive, encontra-se devidamente internado em clínica terapêutica para tratamento de dependência química, conforme comprova relatório psicológico juntado, o qual atesta sua evolução no tratamento e adesão voluntária ao programa de reabilitação.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, para que a segregação seja substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 27702621.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator (ID 27801435):

“1. Trata-se de AÇÃO PENAL em trâmite regular nesta Comarca, na qual o Ministério Público Estadual denunciou WELLINGTON COSTA PIMENTEL, imputando-lhe a prática, em tese, do delito previsto no artigo 121, § 2º, inciso III c/c art. 211, todos do Código Penal Brasileiro.

2. De acordo com os autos, no dia 31/10/2022, por volta das 14h, neste município, foi encontrado o corpo da vítima Sr. JOSÉ ALVES DE FREITAS, sendo a autoria do homicídio atribuída ao denunciado WELLINGTON COSTA PIMENTEL.

3. Narram a denúncia que a vítima e a testemunha Sra. DURVALINA SOUZA ALMEIDA possuíam um relacionamento conjugal; que DURVALINA relatou que, na data e horário acima mencionados, seu companheiro JOSE ALVES DE FREITAS, conhecido como “ZE DA RITA” e o ora paciente WELLINGTON estavam bebendo em sua residência, e que DURVALINA estaria dormindo quando “ZE DA RITA” começou a lhe agredir, valendo-se de um pedaço de madeira, acertando a cabeça da ofendida e causando o seu desmaio; que ao acordar, notou que “ZE DA RITA” estava deitado, de bruços, já sem vida, com sinais de facadas; que WELLINGTON estava sentado de costas, com uma faca na mão; que WELLINGTON teria dito que fizera aquilo em sua defesa; que a polícia foi acionada e imediatamente uma guarnição se deslocou até o local dos fatos, porém não encontraram o acusado, nem o corpo da vítima; que, após minuciosas diligências, foi possível encontrar o corpo do ofendido “ZE DA RITA” jogado dentro de um poço da fazenda.

4. A denúncia foi recebida aos 10/04/2023 (ID. 90591983), ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do acusado.

5. Mandado de prisão acostado aos autos, em ID. 90696627.

6. Não tendo sido encontrado para ser citado, em razão de estar em local incerto e não sabido, determinou-se a citação editalícia do acusado (ID. 111981248).

7. Edital de citação no 114069365.

8. Decorrido o prazo do edital, não tendo o acusado comparecido, nem constituído advogado, determinou - se a suspensão do processo e, consequentemente, do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do CPP (ID. 116871800).

9. Comunicação do cumprimento do mandado de prisão em face do paciente, aos 20/05/2025 (ID. 143638806).

10. Citação em ID. 144797032.

11. Resposta à Acusação em ID. 143728191.

12. Pedido de Revogação de prisão preventiva em ID. 143764765.

13. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (ID. 145900570).

14. Este juízo manteve o decreto prisional do paciente (ID. 146103266).

Reiterou-se a fundamentação da decisão que decretou a preventiva, qual seja, como forma de garantia de aplicação da lei penal. Além disso, destacou-se o modus operandi do crime em questão – delito cometido mediante uso de instrumento perfurocortante, supostamente praticado pelo próprio companheiro de trabalho da vítima, uma vez que laboravam juntos em propriedade localizada na zona rural desta comarca.

15. No mesmo ato, foi designada audiência de instrução preliminar, a ser realizada no dia 04 de agosto de 2025, às 09h.

16. Portanto, o presente processo encontra-se em seu trâmite regular, aguardando a realização da referida audiência.”

Nesta instância superior, o C
ustos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,
manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de WELLINGTON COSTA PIMENTEL, ao argumento de que sua prisão preventiva estaria despida de fundamentação concreta, sendo desproporcional e substituível por medidas cautelares diversas. Sustenta, ainda, que o paciente está inserido em programa terapêutico de reabilitação, revelando baixa periculosidade e vínculos com o distrito da culpa.

Todavia, a instrução processual revela quadro processual que, longe de apontar constrangimento ilegal, evidencia a regularidade e a necessidade da custódia cautelar mantida pelo juízo de origem.

O decreto de prisão preventiva, datado de 10/04/2023, lavrado nos autos da Ação Penal n.º 0801751-43.2022.8.14.0069, consubstanciou-se em fundamentação robusta, não genérica, nos seguintes termos:

“O Delegado de Polícia Civil de Pacajá-PA representou pela PRISÃO PREVENTIVA do denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver (art. 121, § 2º, inciso III c/c art. 211, todos do Código Penal Brasileiro), que vitimou José Alves Freitas, fato ocorrido em outubro/2022, na zona rural desta cidade.

O inquérito policial narra que vítima e acusado trabalhavam na mesma fazenda e, no dia dos fatos, estavam ingerindo bebida alcoólica na residência da testemunha Durvalina, com quem o ofendido tinha um relacionamento amoroso. Em determinando momento, enquanto a aludida testemunha estava dormindo, o ofendido passou a agredi-la, valendo-se de um pedaço de madeira (ripa), até que acertou a testemunha na cabeça, o que causou o seu desmaio. Ao acordar, por volta das 6 horas, do dia 31/10/2022, notou que ofendido, de alcunha "ZÉ DA RITA" estava deitado, de bruços, já sem vida, com sinais de facadas, e o acusado WELLINGTON estava sentado de costas, com uma faca na mão. Nesse momento, o acusado disse ter feito aquilo em sua defesa. Ato contínuo, a testemunha se deslocou para um local onde havia sinal de telefone e ligou para a patroa do ofendido, informando-lhe sobre o ocorrido. A polícia fora acionada e imediatamente uma guarnição se deslocou até o local, contudo, já não encontraram o corpo da vítima nem o denunciado para interrogá-lo. Após minuciosas diligências, o corpo da vítima foi encontrado dentro de um poço da fazenda.

Assim,
representou a autoridade policial pela prisão preventiva de WELLINGTON COSTA PIMENTEL para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

O Ministério Público, ao apresentar denúncia em desfavor do acusado, se manifestou favorável à decretação da prisão preventiva do denunciado (Id. 83936598).

É o sucinto relato.

Passo à Decisão.

A Constituição Federal, ao firmar que a regra, num Estado Democrático de Direito, é a liberdade; e, por consequência, a restrição à liberdade é a exceção, previu que "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança" (art. 5º, LXVI). Também consagrou o princípio da não culpabilidade ao estatuir que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5º LVII).

Assim, constituindo a liberdade a regra em nosso ordenamento jurídico, a prisão só deve ser decretada ou mantida em situações excepcionais. Para caracterizar essa exceção, há que se verificar, diante do caso concreto, dois pressupostos: indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime (materialidade), o chamado fumus commissi delicti. Somente após verificar a incidência no caso sob exame desses dois pressupostos é que o juiz deve verificar se o indiciado/acusado em liberdade oferece algum risco para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal. Presentes pelo menos um desses requisitos, estará caracterizado o denominado periculum libertatis.

A materialidade está provada pelo boletim de ocorrência policial, pelo depoimento da testemunha, bem como pelo relatório da Polícia Civil, onde se verificam fotografias do local do crime e do corpo da vítima dentro de um poço.

Quanto ao pressuposto da autoria, sabe-se que não se exige certeza. São necessários apenas indícios aptos a vincular o indivíduo à prática de determinada infração penal, o que se amolda à situação dos autos. Com efeito, a testemunha Durvalina, que era companheira do ofendido, afirmou que vítima e acusado estavam juntos ingerindo bebida alcoólica em sua residência. Que em determinado momento, foi agredida pelo seu companheiro e acabou desmaiando.
Ao acordar, visualizou o corpo do ofendido com marcas de faca e já sem vida, estando o acusado com uma faca na mão, próximo ao corpo da vítima e, nesse momento, o acusado disse à depoente que fez aquilo em sua defesa
. Após a testemunha ligar para pedir socorro, a polícia chegou ao local e já não encontrou o corpo da vítima na residência onde estava, tendo sido encontrado posteriormente em um poço.

Presentes, pois materialidade e indícios de autoria, passo à análise da necessidade da custódia preventiva do autuado.

Entendo que a custódia cautelar do representado deve ser decretada para assegurar a aplicação da lei penal.

A investigação levada a cabo pela autoridade policial demonstrou que ofendido e acusado trabalhavam na mesma fazenda e estavam bebendo juntos no dia dos fatos, na residência da testemunha Durvalina.

Consta dos autos que após ter provocado a morte do ofendido com golpes de faca, o acusado ocultou o corpo da vítima em um poço e se evadiu do local, não tendo sido encontrado em seu domicílio para prestar esclarecimentos acerca dos crimes que lhe são imputados, tampouco retornou ao seu local de trabalho, o que demonstra que o representado riscos concretos à aplicação da lei penal.

Assim, diante dos gravíssimos fatos narrados na representação e, ainda, considerando o fato de ter se evadido do distrito da culpa, resta evidente que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para assegurar a aplicação da lei penal.

Isto posto, e por tudo que dos autos consta, em consonância com o parecer ministerial, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE WELLINGTON COSTA PIMENTEL,
(...).”

A narrativa dos fatos revela, em tese, homicídio cometido com uso de arma branca, ocultação de cadáver e posterior fuga do distrito da culpa. O corpo da vítima foi localizado em um poço da fazenda, dias após o desaparecimento do paciente. Tais circunstâncias revelam não apenas a materialidade e os indícios de autoria, mas especialmente o
risco concreto à aplicação da lei penal, motivo exclusivo da prisão.

Ademais, a sucessiva reanálise da legalidade da custódia, em sede de pedidos de revogação, em decisões datadas de 21/05/2025 (ID 27801437) e 24/06/2025 (ID 27801437), não apenas confirma, mas robustece a subsistência dos fundamentos originários do decreto prisional, evidenciando a persistência dos pressupostos e requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

Na primeira delas, destaca o juízo a ausência de comprovação idônea quanto à alegada internação terapêutica, bem como o risco concreto à aplicação da lei penal, evidenciado pela fuga do paciente após os fatos e pela ocultação do cadáver.

“Indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, tal como requerido pela defesa, pois não consta qualquer comprovação de que o acusado se encontrava em uma clínica de recuperação para dependentes químicos, conforme alegado.

No caso dos autos, a prisão do acusado decorreu do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido no processo nº. 0801751-43.2022.8.14.0069, cuja prisão preventiva restou decretada com o intuito de assegurar a aplicação da lei penal (ID. 90591983), uma vez que consta dos referidos autos que, após ter supostamente provocado a morte do ofendido com golpes de faca,
o acusado ocultou o corpo da vítima em um poço e se evadiu do local, não tendo sido encontrado em seu domicílio para prestar esclarecimentos acerca dos crimes que lhe são imputados, tampouco retornou ao seu local de trabalho, o que demonstra que o representado oferece riscos concretos à aplicação da lei penal.”

Em nova decisão, o juízo reafirma a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
empregado, com destaque ao fato de que a suposta reabilitação se deu de forma tardia e desacompanhada de documentos esclarecedores, o que reforça a inadequação de medidas cautelares alternativas diante do histórico de evasão e da periculosidade evidenciada nos autos, veja-se:

“(...) subsiste a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva como forma de garantia de aplicação da lei penal. Além disso, há de se ressaltar a gravidade em concreto do crime em tese praticado pelo representado – homicídio – consubstanciado ainda pelo modus operandi com que o delito foi, supostamente, cometido: consta dos autos que o acusado utilizou-se de instrumento perfurocortante para ceifar a vida da vítima, a qual era seu colega de trabalho na fazenda em que laboravam juntos.

Ademais, em que pese a defesa argumentar que o acusado esteve devidamente internado e residindo em uma comunidade terapêutica no período compreendido entre 07/03/2023 e 07/03/2024, é certo que o ora requerente se evadiu do distrito da culpa após os fatos, ocorridos em outubro de 2022, estando em local incerto e não sabido durante todo este interim, colocando-se à margem do poder punitivo estatal e sem apresentar-se voluntariamente às autoridades, até ser apreendido aos 20/05/2025, de modo que a internação em centro terapêutico não se deu de forma imediata, tendo – em tese – ocorrido quase 05 (cinco) meses após os fatos, revelando uma atitude tardia, que não elide a conduta anterior de fuga.

Dessa forma, essa moldura fática me faz concluir pela inaplicabilidade, pelo menos por ora, das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que nenhuma delas se mostra suficientemente idônea a preservar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Além disso, a alegação de que o réu se encontrava internado em centro terapêutico, por si só, não possui o condão de justificar a revogação da prisão preventiva, sobretudo diante da ausência de documentos que demonstrem de forma clara e objetiva a real motivação da internação, bem como a sua efetiva necessidade clínica. Não se sabe se o tratamento visava combater dependência de substância entorpecente ou alcoólica, ou outra vulnerabilidade, o que impede qualquer juízo favorável quanto à sua necessidade.”

Conforme se depreende dos autos, as decisões proferidas pelo juízo convergem no mesmo sentido: realçam a fuga do paciente após os fatos, a gravidade concreta da imputação, homicídio qualificado com ocultação de cadáver, e a inexistência de constrangimento ilegal, à luz do art. 93, IX, da Constituição Federal, estando todas devidamente fundamentadas em elementos concretos, e não em meras conjecturas.

A alegação defensiva de que o paciente teria permanecido internado em comunidade terapêutica entre 07/03/2023 e 07/03/2024, ainda que documentalmente comprovada, não possui aptidão para afastar o fundamento da prisão preventiva decretada com base na necessidade de aplicação da lei penal. Isso porque, conforme reiterada jurisprudência,
a evasão do distrito da culpa imediatamente após a prática do delito configura circunstância concreta apta a demonstrar risco à eficácia da persecução penal.

No caso, os fatos delituosos remontam a outubro de 2022, tendo o paciente permanecido em local incerto e não sabido por aproximadamente dois anos, vindo a ser localizado apenas em 20/05/2025, em cumprimento a mandado de prisão preventiva anteriormente expedido. A suposta adesão a programa terapêutico,
iniciada somente em março de 2023, cinco meses após os fatos
, não se revelou imediata, tampouco foi comunicada às autoridades, o que denota intento de ocultação e não de colaboração com a Justiça.

Dessarte, evidenciada a necessidade da prisão como instrumento de efetivação da jurisdição penal, de vez que o perigo de revitimização da sociedade e de frustração da persecução penal é manifesto.

Noutra senda, consoante derradeira decisão do juízo, o risco à ordem pública, no presente caso, não decorre apenas da gravidade abstrata do delito, mas sim da violência concreta evidenciada no modo como os fatos se desencadearam.

Conforme narrado nos autos, o crime teria sido cometido com emprego de instrumento perfurocortante contra colega de trabalho do paciente, durante confraternização doméstica em zona rural, em contexto de suposta defesa de terceiro. Após o fato, entretanto, o acusado não apenas deixou de acionar as autoridades ou relatar o ocorrido, como também ocultou deliberadamente o corpo da vítima em um poço e evadiu-se do local, frustrando de forma inequívoca a atuação estatal.

Tal conduta revela extrema periculosidade e desprezo pelos mecanismos institucionais de apuração e responsabilização penal, constituindo risco real à ordem pública e à confiança social no sistema de justiça criminal.

Com efeito, o modo de execução do crime e o comportamento posterior do agente são elementos aptos a justificar a segregação cautelar quando demonstram ameaça concreta ao meio social e à credibilidade da jurisdição penal.

A natureza brutal do crime, aliada à conduta subsequente do agente, desautoriza o abrandamento da cautelar extrema, sendo indispensável para assegurar não apenas a aplicação da lei penal, mas a própria pacificação social abalada por fatos de tamanha gravidade.

A partir de tal cenário, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes no caso concreto, não se vislumbrando constrangimento à liberdade do paciente que autorize a concessão da ordem.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto por paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, ante a negativa de concessão de habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a custódia cautelar. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão e requer a substituição por medidas cautelares diversas, diante das alegadas condições pessoais favoráveis do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decretação e manutenção da prisão preventiva após longo lapso temporal entre os fatos e a captura do paciente; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a custódia cautelar, notadamente diante das alegações de condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do egrégio STJ inadmite o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, que não foi verificada nos autos.

A prisão preventiva fundamentou-se na gravidade concreta da conduta, no modus operandi do crime e na fuga do paciente desde a fase investigativa, o que demonstra risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

A contemporaneidade da prisão não é afastada pelo tempo decorrido entre os fatos e a captura, sendo suficiente que os fundamentos autorizadores estejam presentes no momento da decretação da medida.

A fuga prolongada justifica a prisão preventiva, uma vez que indica a intenção do agente de se furtar à aplicação da lei penal, o que por si só legitima a medida cautelar.

As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento pacífico do STJ.

A citação por edital foi considerada válida diante das tentativas infrutíferas de localização do paciente, deixando de configurar-se nulidade.

Não se reconhece a prescrição, pois o prazo prescricional se iniciou apenas com o comparecimento do réu ao processo, ocorrido em 2024. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A fuga do distrito da culpa configura fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva se verifica no momento de sua decretação, ainda que os fatos delituosos sejam antigos.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

(...)

(STJ, AgRg no HC n. 977.870/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.)"

“DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em habeas corpus impetrado visando a concessão do direito de recorrer em liberdade, após condenação por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, com pena de 11 anos de reclusão em regime fechado. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, destacando-se a tentativa de fuga do réu após o crime e o fato de ter respondido ao processo preso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na legalidade da manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória, considerando a permanência dos requisitos do art. 312 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi mantida para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, com base na tentativa de fuga do réu.

4. A decisão está em conformidade com a jurisprudência que permite a manutenção da prisão preventiva quando persistem os motivos que a decretaram inicialmente.

5. A gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do réu justificam a manutenção da custódia cautelar.

6. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que 'a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal" (HC 570.740/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020).

IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido.

(STJ, RHC n. 203.710/AP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)"

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/08/2025